Tribunal: TJDFT
Processo: 0751685-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CESAR VILAZANTE CASTRO, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de designação de audiência de conciliação. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença em desfavor de VTC OPERADORA LOGÍSTICA, no qual também intervém ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRÁS na condição de terceira interessada. O agravante sustentou que a conciliação é direito das partes e que incumbe ao juízo promovê-la. Requereu a antecipação da tutela recursal par “cassar a decisão de indeferiu a realização de audiência de conciliação a ser promovida pelo Canal Conciliar e determinar a remessa dos autos para a realização da referida audiência”. Preparo regular sob ID 54112989. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O 1o Nuvimec informou no ID 173292859 que o exequente requereu, por meio do Canal Conciliar, o agendamento de audiência de conciliação. No atual estágio do processo, por ora, não há que se falar em realização de audiência de conciliação, uma vez que as partes já celebraram acordos para pôr fim ao litígio, cujos pedidos de homologação judicial foram indeferidos em razão do não atendimento das determinações de adequação dos termos das avenças, conforme decisão de decisão de ID 169795754, contra a qual o exequente interpôs agravo de instrumento (0737778-88.2023.8.07.0000), no qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal e aguarda julgamento. Diante do indeferimento da homologação judicial dos acordos, cabe ao exequente, caso pretenda prosseguir com a demanda, comprovar que mesmo diante da celebração dos acordos persiste o interesse de agir e requerer o que lhe aprouver para promover o andamento processual.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A antecipação da tutela recursal na forma pretendida teria caráter satisfativo e encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, o indeferimento da designação de audiência de conciliação não impede que as partes, caso efetivamente desejem conciliar-se, a promovam por meios próprios, sendo dispensável a intervenção do juízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator